Tribunal: TJMT
Processo: 1038581-24.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038581-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE XAVIER AJALA - CPF: 535.596.141-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (iii) se há valores a serem restituídos e em que modalidade; e (iv) se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou ter prestado informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida, violando o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC.

4. O áudio da contratação evidencia operação de telemarketing ativo para venda de crédito, com script estruturado para obter consentimento rápido, focando nos benefícios imediatos e utilizando linguagem que dificulta a compreensão das consequências onerosas do contrato.

5. As faturas apresentadas demonstram que não houve utilização do cartão para compras, apenas saques, IOF e encargos, corroborando a tese de que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.

6. Conforme o Tema 929 do STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, aplicando-se a modulação temporal estabelecida.

7. A mera falha na prestação do serviço, sem comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura falha na prestação do serviço a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, impondo-se a conversão do contrato. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal do Tema 929 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 368, 373, II, 422, 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, EREsp 1498617/MT, Corte Especial, j. 05/06/2024, DJe 10/06/2024; Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSEMEIRE XAVIER AJALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

A autora, ora apelante, alegou na inicial que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), quando acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. Apontou abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id.

334251878), entendendo que, com base nos documentos juntados (termo de adesão ao cartão de crédito e comprovantes de saques realizados), verificou-se a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente, inexistindo comprovação de indução a erro ou ausência de vontade.

Em suas razões recursais (Id.

334251880), a apelante sustenta que houve erro substancial quanto aos termos do contrato, argumentando que não contratou cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado. Alega que o contrato não deixou cristalino em seus termos a modalidade que seria contratada, além de não possuir assinatura válida. Afirma que não utilizou o cartão na modalidade crédito e que o banco não deu os devidos esclarecimentos sobre o negócio.

Em contrarrazões (Id.

334251882), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a contratação do cartão restou cabalmente comprovada, sendo que o contrato possui cláusulas claras e de fácil compreensão. Sustenta que a apelante recebeu saques em conta bancária, o que demonstraria sua ciência acerca do produto contratado.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão (Id. 334742380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSEMEIRE XAVIER AJALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, é certo que as normas consumeristas estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, o art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

A controvérsia central reside na verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, na legalidade das taxas de juros aplicadas.

No caso em análise, a modalidade contratual em discussão -
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
- apresenta características peculiares que a distinguem substancialmente do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último consiste em mútuo com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante a disponibilização de um cartão de crédito cujo pagamento mínimo é descontado diretamente da remuneração do consumidor, com possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

A principal distinção entre as modalidades reside no fato de que, no cartão de crédito consignado, o desconto em folha corresponde apenas ao valor mínimo da fatura, o que implica o refinanciamento automático do saldo remanescente, com incidência de juros significativamente superior aos praticados em empréstimos consignados convencionais.
Essa sistemática pode resultar em uma dívida de difícil quitação
, uma vez que o valor principal raramente é amortizado de forma substancial.

Examinando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que, embora o banco apelante alegue a regularidade da contratação, não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

O Termo de Adesão nº 65985296 (Id. 334251867), juntado aos autos, no qual consta expressamente que se trata de "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" e "Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG", não evidencia de forma clara e inequívoca que a consumidora foi devidamente informada sobre as peculiaridades da operação,
especialmente no que concerne ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida.

As faturas apresentadas pela instituição financeira corroboram a tese da apelante (Id.

334251868),
porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada por meio do cartão
, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor, por todo o período contratado (22/09/2020), e demais encargos gerados
a partir da fatura de 10/12/2020.

Não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, não existem lançamentos de compras, despesas, parcelamento ou qualquer transação que caracterize o uso efetivo do cartão. Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados durante os cinco anos do negócio.

O único parcelamento existente na fatura refere-se ao PAPCard (Plano Aposentado Pensionista CARD, um seguro de vida.

O áudio mencionado pelo Banco no corpo da contestação, apresenta uma
chamada de telemarketing
do Banco BMG para a apelante, realizada por uma correspondente bancária, com o objetivo de
formalizar um saque complementar
do cartão de crédito consignado.

A exemplo do contrato de adesão (Id 334251867) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (Id. 334251869­­­­), o áudio colacionado no corpo da contestação (Id.

334251864), são provas que evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual,
como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização
, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

A conversa do banco com a apelante via telefone é extremamente confusa, característica de
operações de telemarketing ativo para venda de crédito,
evidenciando ainda mais a falta de clareza. A ligação é iniciada por correspondente do Banco BMG. Os atendentes entram em contato ativamente apenas para leitura do contrato evidenciando ao consumidor apenas os valores dos saques.

Não especificam o número total de parcelas (nem a data final) para a quitação do saque complementar de R$ 359.

Constata-se no áudio, que após obter o aceite inicial, a atendente, de forma rápida, faz a leitura de um roteiro padronizado ("script") que contém as informações essenciais do contrato, como taxas de juros, custo efetivo total (CET) e a menção de que o valor será lançado na fatura do cartão. Essa leitura rápida, utiliza termos técnicos, seguida por perguntas diretas que pedem uma resposta afirmativa ("sim" ou "confirmo") para validar a transação.

A conversa detalha o processo de gravação de áudio necessário para a formalização, confirmando o valor de R$ 359 a ser creditado e um acréscimo de R$ 13 no desconto do benefício da cliente após 50 dias. A correspondente procede com a
leitura formal e rápida do contrato
, incluindo taxas de juros e o custo efetivo total, além de oferecer um seguro prestamista opcional. O diálogo termina com a confirmação dos dados pessoais, número de telefone e informações bancárias da apelante, assegurando que o dinheiro será liberado no dia seguinte e que a formalização está completa.

Colaciono parte do áudio:

“(...) Eu vou, eu vou ler agora a parte do contrato, tá certo? É tudo que a gente conversou, tá? Só que é de uma forma mais formalizada, que é por conta do do banco, tá certo? Então, mas eu vou fazer a leitura pra senhora. Saque através do cartão de crédito consignado, utilizando parte do limite de deste cartão. Sobre o valor do saque, incidiram juros sobre a desde a data do depositado na sua conta corrente ou na disponibilização de ordem de pagamento até seu efetivo pagamento. A realização da operação destaque está sujeita à cobrança de OF.

O valor do saque crescido dos encargos incidentes serão lançados na próxima fatura do seu cartão. O pagamento mínimo da fatura do cartão será sempre descontado do seu pagamento. Caso queira pagar um valor adicional, senhora pode pagar através da fatura. Sobre o valor do saldo devedor restante, serão cobrados encargos, conforme demonstrados na própria fatura.

Consulte o regulamento do cartão de crédito consignado disponíveis no site da www.bancobbmg.com.br todas as condições aplicáveis ao seu cartão. Prezada Rosem Xavier Ajala, temos para a senhora uma oferta de saque em dinheiro de parte do limite do seu cartão de crédito consignado no valor de até R$ 359. Há uma taxa de juro de 2,70% ao mês e 38,28% ao ano, um custo efetivo total de 2,70% ao mês e 3 e 38,28% ao ano. O IOS de 0,00 em cargos esses vigentes nessa data que poderão ser alterados no futuro. Para fim de pagamento, o valor de saque acrescido dos encargos residentes é lançado na fatura do seu cartão. Caso a senhora tenha interesse em conhecer as condições para a realização do saque, encaminharemos o novo SMS para seu celular um link para as condições de contratação no saque. Através deste link, a senhora poderá consultar o contrato, né, com as nossas condições aplicáveis ao saque(...)”

Isso evidencia uma assimetria de informação, onde a consumidora não tem clareza sobre o produto que está contratando.
Constata-se que há omissão da
informação crucial de que o desconto do valor mínimo não quita o principal da dívida, podendo torná-la perpétua se não houver pagamento adicional da fatura. Sequer há menção da quantidade de parcelas.

Em suma, os diálogos são característicos de operações de telemarketing ativo para venda de crédito, onde o script é estruturado para obter o consentimento do consumidor de forma rápida, focando nos benefícios imediatos (liberação do dinheiro) e utilizando uma linguagem que dificulta a plena compreensão das consequências onerosas e de longo prazo do contrato de cartão de crédito com RMC.

Certo é, que
o banco não forneceu a apelante informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato
, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a deficiência de informação ao consumidor sobre as características essenciais do cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERÇÃO DO CONTRATO CC TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO – INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL CC COM PEDIDOS DE CONVERÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte autora. 4.
A contratação de cartão de crédito consignado em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

A orientação jurisprudencial consolidada reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional,
configura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC,
e ao
princípio da boa-fé objetiva
, que deve nortear as relações contratuais.

No caso em apreço, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida. Tal ônus probatório recai sobre o fornecedor, tanto em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, quanto pela regra geral de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, II, do CPC.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à apelante, tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional
, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de "cartão de crédito consignado", sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Conforme analisado acima, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada. Necessário neste ponto, analisar tão somente a forma da restituição, se simples ou em dobro.

Verifica-se que a autora possui alguns contratos de empréstimos ativos, conforme detalhado nos documentos do INSS, todavia, apenas um deles é objeto da presente ação (Id.

334251850).

O Contrato principal que originou o processo judicial é o
Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) de N.

16876327,

este número corresponde a um código de controle interno do INSS para a reserva de margem. O código de adesão (ADE) do contrato é o
65985296
,
com inclusão no dia 30 de setembro de 2020, no valor de R$ 440,00
, com reserva do benefício no valor de R$ 17,07.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
"29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para
estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·
Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·
Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise
, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a utilização de contratação da modalidade diversa do empréstimo consignado em folha de pagamento, sem qualquer informação clara sobre o contrato ao consumidor, gerou onerosidade excessiva a apelada por cinco anos, notadamente em seu benefício previdenciário. Tal conduta revela extrapola o mero erro escusável,
configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no Tema 929, compreendo que a devolução dos valores indevidamente cobrados, merece alinhamento.

Os valores debitados até 30/03/2021
exigiriam a presença da prova de má-fé do banco apelante, o que se encontra comprovado nos autos por meio do áudio
de
operação de telemarketing ativo para venda de crédito
do banco, que evidenciou não apenas a falta de clareza, como também a má-fé do banco em persuadir a consumidora.

Os diálogos são característicos de operações de telemarketing ativo para venda de crédito, onde o script é estruturado para obter o consentimento do consumidor de forma rápida, focando nos benefícios imediatos (liberação do dinheiro) e utilizando uma linguagem que dificulta a plena compreensão das consequências onerosas e de longo prazo do contrato de cartão de crédito com RMC.

As características do contrato são vazias e trazem apenas o valor do pagamento mínimo. Vejamos:

Portanto, comprovada
a má-fé
e a
violação da boa-fé objetiva
na conduta do banco. Assim,
os descontos debitados até 30/03/2021 e os posteriores
,
devem ser restituídos em dobro
.

A correção monetária incidirá a partir de cada cobrança indevida, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios desde a citação, conforme disposições dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

No tocante aos danos morais
, embora a instituição financeira não tenha logrado êxito em comprovar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, restou documentalmente demonstrado nos autos que houve efetiva transferência eletrônica de recursos para conta bancária de titularidade da apelada, conforme comprovantes juntados pela apelante (ID. 334251869).

A falta de clareza e ausência de informação das características do contrato não afasta, per si, a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
".

Para a configuração do enriquecimento sem causa, exige-se a presença de três requisitos fundamentais: (i) o enriquecimento de uma parte; (ii) o empobrecimento correlativo da outra; e (iii) a ausência de causa jurídica que justifique a vantagem patrimonial.

No caso concreto, constata-se que a apelada possui outros cinco contratos de empréstimos consignados sendo descontados da sua pensão por morte previdenciária. A apelante não comprovou tratar-se de caso extremo de abuso da condição de hipovulnerabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de compensação em situações análogas:

"
A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa.
" (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024).

A compensação judicial, prevista no art. 368 do Código Civil, constitui instituto jurídico destinado a evitar pagamentos desnecessários quando existem obrigações recíprocas entre as partes. No presente caso, embora a obrigação de restituição em dobro decorra de disposição legal (art. 42, parágrafo único, do CDC), a existência de crédito líquido e exigível da instituição financeira decorrente dos valores transferidos autoriza a compensação até o limite dos recursos efetivamente creditados.

No presente caso, embora reconheça
a má-fé
e a
violação da boa-fé objetiva
na conduta do banco
, em tese, configurar dano moral presumido, as circunstâncias específicas dos autos não demonstram lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento. A ausência de negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas indica que a situação não alcançou o patamar necessário para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

A indenização por dano moral não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em mecanismo de sanção genérica a toda e qualquer conduta irregular do fornecedor. Sua função primordial é compensar o lesado por efetivo sofrimento psíquico, moral ou social experimentado, e não servir como pena civil automática decorrente de mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, a apelante não demonstrou, nem sequer alegou de forma concreta, situações específicas que evidenciassem abalo extraordinário à sua honra, dignidade ou tranquilidade psíquica. Os descontos realizados, embora indevidos na forma em que praticados, foram objeto de tutela jurisdicional adequada mediante a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, medidas que recompõem integralmente o patrimônio lesado e sancionam adequadamente a conduta irregular da instituição financeira.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Com efeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante, afasto a condenação do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
ROSEMEIRE XAVIER AJALA
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar a
ilegalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira referentes ao
Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) de N.

65985296
, e determinar:

a) a
conversão do contrato
de cartão de crédito consignado
(RMC) de N. 65985296

firmado pelas partes
em empréstimo pessoal consignado
, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central;

b)
condenar
a instituição financeira apelada à restituição
em dobro
dos valores cobrados indevidamente
a serem apurados em liquidação de sentença
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
condenar
a instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026